Tribunal: TJMT
Processo: 0017546-55.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017546-55.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROQUE ANTONIO GREGOLETTO - CPF: 166.466.140-91 (EMBARGANTE), INELCY SUSIN GREGOLETTO - CPF: 232.602.200-97 (EMBARGANTE), CELSO GENOVA - CPF: 025.806.598-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (EMBARGADO), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EMERSON DURVAL DOS SANTOS - CPF: 629.864.901-82 (EMBARGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), CELSO GENOVA - CPF: 025.806.598-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), INELCY SUSIN GREGOLETTO - CPF: 232.602.200-97 (EMBARGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ROQUE ANTONIO GREGOLETTO - CPF: 166.466.140-91 (EMBARGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (EMBARGANTE), EMERSON DURVAL DOS SANTOS - CPF: 629.864.901-82 (EMBARGANTE), ERCIO ERNO KETZER - CPF: 374.489.940-34 (ADVOGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, contra o Acórdão de ID. 122329968,
Recurso de Apelação n°
0017546-55.2014.8.11.0015, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade anulou a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito, para realização de instrução probatória.

O Embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado restou
omisso e obscuro. Argumenta que as razões de cada parte foram consignadas de forma desproporcional no relatório do
decisum
, sendo dedicado algumas laudas aos argumentos do Embargados/Apelantes e algumas linhas aos do Embargante/Apelado, situação que se repetiu no voto.

Sustenta que os argumentos do Embargante, em relação à deserção e a interpretação sistemática das normas jurídicas aplicáveis à espécie, não foram enfrentados.

Destaca que o preparo foi recolhido no valor de R$ 6.000,00, ficando muito aquém do devido, à razão de 40% do que deveria ser recolhido, enfrentando apenas um dos diversos precedentes apresentados colacionados aos seus argumentos.

Assevera que não se pode “admitir o tratamento distinto a partes em situações jurídicas assemelhadas, pois aquele que não efetua o pagamento algum estaria submetido ao recolhimento em dobro, ao passo que àquele que, injustificadamente, recolhe valor muito aquém do devido, seria autorizada a simples complementação”.

Consigna que, ao apresentar contrarrazões de recurso de apelação, asseverou que a sentença recorrida considerou que a posse longeva do Embargante/Apelado restou demonstrada e provada por diversos documentos encartados aos autos, não sendo, contudo, tal argumento enfrentando pelo
decisum
embargado.

Aponta a obscuridade do acórdão, “uma vez que não restou devidamente esclarecedor em relação ao requisito posse necessário para o manejo de ação reivindicatória. Se o Autor comprovou a posse injusta dos Requeridos?”.

Salienta também quanto à não apreciação dos argumentos do Embargante/Apelado, entendendo pela necessidade de “realização de perícia para verificação da pretensão de prescrição aquisitiva, que diga-se é prejudicial da ação em comento, quando a questão possessória já foi discutida, analisada e julgada nos autos do recurso mencionado, onde considerou a posse longeva em favor dos Requeridos, ora Embargante, em completo desrespeito à coisa julgada”.

Por estas razões, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, mantendo-se em consequência a r. sentença, pugnando ainda pelo prequestionamento das matérias e artigos citados.

Nas contrarrazões, o Embargado Roque Antonio Gregoletto e outros pugnam pela rejeição dos aclaratórios e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2°, do CPC.

Denota-se dos autos o decurso de prazo, sem manifestação dos demais Embargados.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 0017546-55.2014.8.11.0015, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso e obscuro.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e obscuridade no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os acláratórios versam acerca dos argumentos contidos nas contrarrazões de recurso de apelação, os quais são atinentes ao mérito da demanda. Entretanto, o acórdão embargado entendeu pela necessidade de produção de provas, anulando a sentença, de forma que as questões atinentes ao mérito não foram exauridas, posto que haverá nova apreciação da demanda na origem, como se destaca do dispositivo:

“(...) Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância, para prosseguimento do feito, com a devida instrução probatória e realização de prova pericial, auto de constatação e prova testemunhal, se necessária.” (...) (ID.

Sendo assim, não há qualquer desproporcionalidade no exame do feito, mas, ante a anulação da sentença, inoportuno realizar a apreciação das questões de mérito, tais como os argumentos do Embargante em relação à posse da área objeto da demanda.

No que tange as argumentações acerca da preliminar de deserção, fora realizado ampla explanação das razões que ensejaram a rejeição da preliminar arguida, não se prestando, contudo, a pontuar em que diverge o caso em exame de cada um dos julgados apresentados pelo Embargante.

“(...)
VOTO PRELIMINAR – DESERÇÃO

Em sede de preliminar de contrarrazões de recurso de apelação, a Apelada Alexandra Marcolina de Oliveira, requestou o não conhecimento do apelo, por insuficiência do preparo recursal.

O Apelado Juares Domingos dos Santos pugnou pela determinação aos Apelantes, para que complementem o valor do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2°, do CPC.

O despacho de ID. 107998986 determinou a complementação do valor do preparo recursal, uma vez que realizado com base no valor da causa de R$ 200.000,00, enquanto, em razão de correção do valor da causa, esta perfaz a quantia de R$ 500.000,00.

O mencionado despacho determinou a complementação, citando o art. 1.007, § 4°, do CPC, sendo o comando judicial atendido pelos Apelantes, por meio da petição de ID. 109385490 - Pág. 1/2 e guia e comprovante de pagamento de ID. 109385492 - Pág. 1/2, no valor de R$ 9.000,00, na data de 16/11/2021.

Em petição de ID. 109570469 - Pág. 1/7, protocolado no dia 17/11/2021, os Apelantes, ao argumento de que o dispositivo legal do despacho citado alhures fazia referência ao art. 1.007, § 4°, do CPC, que dispõe sobre recolhimento em dobro, entenderam por realizar nova complementação do preparo, no valor de R$ 15.000,00 (ID. 109570470 - Pág. 1/2), mas desta vez relativa ao dobro do preparo recursal, pugnando pela devolução do montante relativo ao último preparo recursal realizado, caso entendido apenas pela complementação das custas, na forma do parágrafo segundo do mesmo artigo.

O segundo Apelado requesta, na petição de ID. 101242984 - Pág. 1/10, o não conhecimento do recurso de apelação, considerando-o deserto, consignando que, sendo o valor a complementar a quantia de R$ 9.000,00, deveriam os Apelantes teren realizado no valor de R$ 18.000,00, consistente no dobro, observando o art. 1.007, §§ 2° e 4°, do CPC, enquanto efetivado em R$ 9.000,00, na data de 16/11/2021.

Aponta ainda a ocorrência de preclusão consumativa, “na segunda tentativa (Petição Id 109570469) dos Apelantes de praticar o ato processual, qual seja, o de comprovar o recolhimento do preparo recursal conforme as exigências das normas legais e nos termos do r. despacho Id 107998986”, destacando ainda a incidência do art. 1.007, § 5°, do CPC.

Em resposta ao pedido de não conhecimento do recurso de apelação, os Apelantes argumentam o recolhimento a menor do preparo, em razão de no
site
do TJMT constar o feito com o registro do valor da causa de R$ 200.00,00, havendo, portanto, ao menos culpa concorrente entre os Apelantes e o sistema.

Destaca, ao final, que o preparo recursal correto consistia na quantia de R$ 15.000,00, acabando os Apelante por realizá-lo no valor total de R$ 30.000,00, ressaltando a ausência de má-fé em relação ao valor recolhido a menor.

Salienta que o comando aplicável ao caso é o art. 1.007, § 2°, do CPC, “já que houve recolhimento de preparo a menor, e não ausência”. Ratifica as considerações já tecidas acerca do abordado, aponta a ausência de preclusão consumativa e ressalta que não há que se cogitar deserção no caso em apreço.

Denota-se da nova manifestação do Apelado, que este aponta “excesso de linguagem evidenciado em frases injuriosas em desfavor do apelado JUARES, que ultrapassam o âmbito do razoável e que constam na petição Id 111319540”.

Rememora e complementa seus argumentos no pleito ao não conhecimento do recurso de apelação por deserção.

questão posta em exame é relativa ao preparo recursal realizado pelos Apelantes, em primeiro momento a menor, vez que com base no valor da causa inicial, posteriormente majorado, e no núcleo do comando judicial, que determinou a complementação do preparo, observando atual valor da causa, apontando a norma contida no art. 1.007, § 4°, do CPC.

Importa destacar que há clara diferença nos comandos legais existentes nos parágrafos segundo e quarto do art. 1.007, do CPC. Enquanto o parágrafo segundo menciona insuficiência de preparo, o parágrafo quarto consigna o caso de não comprovação, portanto, relativamente a preparo a menor e ausência de preparo, respectivamente, demandando a insuficiência a complementação e a ausência o recolhimento em dobro.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
.

§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.

§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

O comando judicial foi expresso na determinação, devendo os Apelantes recolher o preparo faltante/complementar ao valor atual da causa de R$ 500.000,00, que perfazem preparo de recurso de apelação de R$ 15.000,00, constando, no entanto, de forma equivocada, o parágrafo quarto, em situação em que cabível o parágrafo segundo.

Cumpre salientar que a complementação determinada foi prontamente atendida, conforme petição e documentos de ID. 109385490 - Pág. 1/2 e ID. 109385492 - Pág. 1/2, no valor de R$ 9.000,00, na data de 16/11/2021, em soma ao preparo recursal realizado, quando da interposição do recurso de apelação, no valor de R$ 6.000,00 (ID. 100314985 - Pág. 1/2).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. DESERÇÃO EM RAZÃO DA
INSUFICIÊNCIA DO PREPARO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ART. 1.007, § 2o, DO CPC/2015
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de admissibilidade. Reconsideração.

2. A insuficiência no valor do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias (CPC/2015, art. 1.007, § 2o).

3. "No ato de interposição do recurso, deverá ser comprovado o preparo, sob pena de deserção.
Na insuficiência do valor, o recorrente será intimado para supri-lo em cinco dias"
(AgInt no AREsp 1.125.510/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1599097/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

Entretanto, na data de 17/11/2021, os Apelantes juntaram aos autos nova complementação do preparo, no valor de R$ 15.000,00 (ID. 109570469 - Pág. 1/7 e 109570470 - Pág. 1/2), ao argumento de que o dispositivo legal do despacho, citado alhures, fazia referência ao art. 1.007, § 4°, do CPC, que dispõe sobre recolhimento em dobro, mas pugnaram pela devolução deste montante, caso entendido apenas pela complementação das custas.

Conforme menção do atendimento da complementação, por meio do preparo juntado aos autos da data de 16/11/2021, os Apelantes fazem jus a devolução do valor recolhido na data de 17/11/2021, de R$ 15.000,00, realizada a maior, relativo à guia (No Único da Guia: 91123.999.11.2021-0) e comprovante de pagamento de ID. 109570470 - Pág. 1/2, devendo o pedido de restituição ser realizado conforme o Manual para Restituição de Custas Processuais do Advogado e das Partes: http://online.pubhtml5.com/jhir/qsoa/#p=1.

Quanto à afirmação do Apelado de que a complementação deveria se dar em conformidade com a combinação dos parágrafos segundo e quarto do art. 1.007, do CPC, tem-se que já superado o argumento pelos fundamentos retro tecidos. Necessário ainda salientar que o julgado colacionado à sua petição (AgInt no REsp 1895025/AL), não guarda similitude fática com à espécie.

Isso porque, naqueles autos o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo e, antes da intimação para recolhimento em dobro, a parte procedeu o recolhimento de forma simples e, intimada a complementá-lo, apresentou recurso da decisão. Assim, ante a situação posta àquele caso concreto, os comandos legais dos parágrafos segundo e quarto do art. 1.007, do CPC foram aplicados de forma combinada, conforme se denota do aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE SUCESSOR PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IPCA-E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRREGULARIDADE NO PREPARO. SÚMULA N. 187 DO STJ. DESERÇÃO.

I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em via de cumprimento de sentença, deferiu pedido de habilitação, além de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e condenar a agravante em honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida no que tange à correção monetária e reformada no quanto deferiu a habilitação dos sucessores de Jurandir da Silva Pirigibe e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

II - Mediante análise do recurso das partes embargantes, o recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.

III - Antes de o Tribunal de origem proceder à intimação para o recolhimento em dobro, previsto no § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, a parte juntou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, no entanto, de forma simples.

IV - Outrossim, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, nos termos do § 2o c/c o § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, apresentou recurso contra o despacho de regularização.

V - Registre-se que o despacho não possui conteúdo decisório, razão pela qual é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. (Nesse sentido: AgInt nos EDcl na PET nos EAREsp n. 1.209.653/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 11/11/2019; AgInt na PET na PET no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no MS n.

20.443/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 28/10/2019).

VI - Esclareça que o recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo para a regularização do vício apontado. Dessa forma, tendo o prazo escoado, sem cumprimento da diligência, o recurso especial não foi devida e oportunamente regularizado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 deste Tribunal, o que leva à deserção do recurso.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1895025/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 22/09/2021)

Dessa forma, ante as explanações retro, o argumento do Apelado, de preclusão consumativa para complementação do preparo recursal, não se sustenta.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida. (...) (ID. 122329968).

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão ou obscuridade na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022